Tribunal: TJSP
Processo: 1020291-05.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMPREGADO PÚBLICO. Cargo de Professor na Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia – FUNDATEC. Pleito de pagamento das parcelas vencidas a título de "Gratificação de Difícil Acesso", desde o ingresso do Autor no cargo de Professor até a implantação do benefício ocorrida em julho/2023. Não cabimento. Prestação continuada cujo período anterior a 27/03/2019 está acobertado pela prescrição.

Ementa:
EMPREGADO PÚBLICO. Cargo de Professor na Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia – FUNDATEC. Pleito de pagamento das parcelas vencidas a título de "Gratificação de Difícil Acesso", desde o ingresso do Autor no cargo de Professor até a implantação do benefício ocorrida em julho/2023. Não cabimento. Prestação continuada cujo período anterior a 27/03/2019 está acobertado pela prescrição. Inteligência das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. Prescrição quinquenal aplicável.

EMPREGADO PÚBLICO. Cargo de Professor na Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia – FUNDATEC. Pleito subsidiário de pagamento das parcelas vencidas a título de "Gratificação de Difícil Acesso", nos termos da LM no 16.115/2015 Acesso a partir de 27/03/2019. Não cabimento. Autor que desempenha função classificada como de nível técnico, a qual é classificada pela LM 16.115/2015, no art. 32, inc. I como função de nível superior. Inviável o recebimento da GDA sob a égide da LM no 16.115/2015, ou seja, a partir de 27/03/2019.

EMPREGADO PÚBLICO. Cargo de Professor na Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia – FUNDATEC. Pleito subsidiário de pagamento das parcelas vencidas a título de "Gratificação de Difícil Acesso", nos termos da LM no 17.722/2021, art. 3o. Cabimento. Lei que prevê expressamente o pagamento de tal verba a todos os servidores da Administração Direta, Autarquias e Fundações. Argumento de insuficiência orçamentária ou financeira que não pode servir de escusa a não implantação do benefício. Ademais, não houve prova da observância do § 3o do art. 169 da CF. Gratificação de difícil acesso devido ao autor desde dezembro/2021. Sentença reformada, neste aspecto.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Valores retroativos pela atualizados conforme regramento da EC 113/2021 (juros e correção monetária pela taxa Selic). Reexame necessário e recurso voluntário do Município improvidos, parcialmente provido o recurso voluntário do Autor.